Tribunal: TCU
Processo: 010.632/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1288/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 768/2023-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 26/4/2023-Ordinária, inserido na Ata no 16/2023-Plenário, relativamente ao seu item "a", onde se lê: "considerar não mais aplicável e tornar insubsistente o subitem 9.4.1 do Acórdão 435/2021-TCU-Plenário ;", leia-se: "considerar não mais aplicável e tornar insubsistente o subitem 9.4.1 do Acórdão 435/2020-TCU-Plenário ;" e ao item "b", onde se lê: "considerar implementada a recomendação constante no subitem 9.4.2 do Acórdão 435/2021-TCU-Plenário ;", leia-se: "considerar implementada a recomendação constante no subitem 9.4.2 do Acórdão 435/2020-TCU-Plenário ;", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.632/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.2. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.